Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-15.2025.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Cadastro SCR – Sistema de Informações de Créditos gerido pelo Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência.
Preliminares. Concorre o interesse processual, tanto no aspecto necessidade, como no concernente à adequação. Art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Se a parte demandante tem razão, ou

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Cadastro SCR – Sistema de Informações de Créditos gerido pelo Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência.
Preliminares. Concorre o interesse processual, tanto no aspecto necessidade, como no concernente à adequação. Art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Se a parte demandante tem razão, ou não, a matéria é de mérito. As partes são legítimas: o polo ativo da demanda alega a existência de pretensão resistida, justamente do polo passivo. Teoria da asserção. Pretensão analisada nos termos em que proposta, independentemente de qualquer atividade probatória. AgInt no REsp 1841683/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3o Turma, v.u., j. em 21/09/2020. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Dívidas de R$1.550,88 e R$1.726,11 registradas como "em prejuízo" em maio de 2025. Impugnação específica, em contestações, das alegações da inicial, com encarte dos contratos assinados, extratos, documento de identificação e histórico de compras e operações. Autor, por sua vez, se limitou a oferecer réplica genérica, alegando falta de notificação prévia, não se insurgindo contra os documentos apresentados. Dívidas existentes. Anotação regular e lícita, sem desdobramentos negativos, a abranger período de inadimplemento. Enquanto a dívida não é paga, permanece a situação de prejuízo, inexistindo irregularidade pelo lançamento do mesmo débito nos meses subsequentes ao vencimento. Dever do réu de prestar informações, ainda que o inadimplemento seja temporário. Banco de dados para registro e consulta de operações de crédito, financiamentos e garantias, retratando a situação financeira da pessoa, com histórico e relatório de empréstimos contratados/dívidas contraídas pelo consumidor. Comunicação obrigatória pelas instituições financeiras (art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022) de operações superiores a R$ 200,00, não dependendo de autorização do consumidor. Ausência de caráter restritivo. Cadastro meramente administrativo e informativo, de risco de pessoas físicas e jurídicas com relacionamento bancário, regulado por normas do BACEN. O acesso às informações apenas ocorrerá por outras instituições financeiras que venham a receber autorização específica do cliente. Dados de transmissão obrigatória, acessíveis somente por outras instituições expressamente autorizadas pelo consumidor. A informações lançadas no sistema do Banco Central, no caso, correspondem à realidade. Eventual falta de prévia notificação sobre a inserção de informações, por si só, não teria o condão de acarretar o acolhimento da pretensão inicial. Impossibilidade de declaração da inexistência do débito e de determinação de exclusão das anotações. Recurso desprovido nesse aspecto.
Dano moral. Pedido não formulado na petição inicial, nem em emenda. Inovação recursal. Recurso não conhecido nesse tópico. Ainda que assim não fosse, não caberia indenização. Anotações legítimas, em cadastro meramente administrativo e informativo. Falta de transtorno ou lesão a direito da personalidade. Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade.